Tribunal: TJDFT
Processo: 0717972-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0717972-33.2024.8.07.0000 PACIENTE: RAFAEL JOSE DOS SANTOS IMPETRANTE: JOHNNI FLAVIO BRASILINO ALVES RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de RAFAEL JOSÉ DOS SANTOS, no qual se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF), a qual indeferiu pedido de prisão domiciliar, com monitoração eletrônica, nos autos do processo de execução SEEU n. 0407944-05.2022.8.07.0015. Informou a Defesa (Dr. Johnni Flávio Brasilino Alves e Dra. Cleide Aparecida De Almeida) que o paciente foi condenado à pena de 4 (quatro) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, por incursão nos artigos 2o da Lei 12.850/2013 e 171, § 4o, do Código Penal Brasileiro (organização criminosa e estelionato). Salientou que diante da ausência de casa de albergado para cumprir a pena no regime no qual foi condenado – semiaberto – a defesa requereu o direito de cumprir a pena em regime domiciliar, com monitoração eletrônica, e com autorização para o trabalho externo diurno, mas o pleito foi indeferido, sob o fundamento que o paciente residente em outra Unidade da Federação. Ponderou que o paciente é primário, portador de bons antecedentes, possui filho menor, residência fixa na cidade de Guarulhos/SP (local onde sempre morou) e ocupação lícita (juntou aos autos contrato individual de trabalho onde demonstra que o paciente está trabalhando de segunda à sexta ininterruptamente, com salário mensal de R$ 2.118,00, na função de auxiliar geral, desde 15 de abril de 2024). Alegou que é impossível o paciente sair da cidade que sempre residiu (Guarulhos/SP) para vir cumprir pena no Distrito Federal, sem que o local tenha estabelecimento prisional adequado ao regime imposto na condenação, ainda mais considerando-se a superlotação dos presídios locais. Requereu, liminarmente e no mérito, a concessão da prisão domiciliar, determinando-se que a Vara das Execuções Criminais da Comarca de Guarulhos/SP seja responsável pelo monitoramento e cumprimento efetivo da pena imposta ao paciente e todas as condições pertinentes ao regime domiciliar. Subsidiariamente, que seja o paciente recolhido em prisão-albergue domiciliar. É o relatório. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. No caso, trata-se de paciente condenado definitivamente à pena de 4 (quatro) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto. A condenação transitou em julgado, definitivamente, em 26-agosto-2022 (certidão no ID 58689443). Em casos tais, diante da condenação transitada em julgado, da qual não cabe mais recurso, a expedição de mandado de prisão para dar início ao cumprimento da pena definitiva, desde que justificada, não configura constrangimento ilegal. Quanto ao pedido de concessão de prisão domiciliar, com monitoração eletrônica (decisão objurgada na presente impetração), tem-se que a Juíza da VEP/DF indeferiu a monitoração sob a seguinte fundamentação (ID 58689446): Em análise a concessão de monitoração eletrônica ao apenado. O relatório juntado pela Seção Psicossocial ao mov. 79.1 revela que a primeira proposta de trabalho apresentada pela defesa não mais subsiste. Após a regular intimação do sentenciado, a defesa peticionou nos autos informando que ele atualmente trabalha em empresa localizada no município de Guarulhos/SP (mov. 89.1). O Ministério Público opinou pelo indeferimento da monitoração eletrônica (mov. 92.1). Relatei. Decido. Pontuo que a monitoração eletrônica deve ocorrer dentro dos limites territoriais do Distrito Federal ou, naquelas Comarcas consideradas contiguas ao Distrito Federal ou, ainda, pertencentes à região do entorno desta Capital. No caso em tela, o sentenciado reside na Comarca de Guarulhos/SP, que, por certo, não se enquadra dentre aquelas Comarcas consideradas contíguas ao DF ou pertencentes ao entorno. Assim, independentemente de o sentenciado possuir proposta de emprego ou já estar trabalhando naquela localidade, não poderá ser concedido o monitoramento eletrônico por este Juízo para cumprimento em Comarca distinta e distante do Distrito Federal, pois, em caso de descumprimento, não haveria como o CIME/DF ou, até mesmo, este Juízo, adotarem as providências cabíveis e no tempo oportuno, pois estaria fora de sua jurisdição e a expedição de precatória, se fosse o caso, não teria o efeito da imediatidade ou da eficácia exigidos para o uso de monitoramento eletrônico. Portanto, considerando que o sentenciado reside fora dos limites territoriais do DF, e em Comarca que não se situa contígua ao DF ou pertencente ao entorno, INDEFIRO a monitoração eletrônica, sem prejuízo da apresentação de nova proposta de trabalho no Distrito Federal. Aguarde-se o cumprimento do mandado de prisão expedido nestes autos. Intimem as partes Em sede de cognição sumária, não se pode afirmar, de plano, que a decisão encontra-se eivada de ilegalidade ou que configure constrangimento ilegal, uma vez que o deferimento da prisão domiciliar com monitoração eletrônica necessita de critérios e mecanismos procedimentais, conforme salientado pela autoridade judiciária em sua decisão, e, no caso, verificou-se a impossibilidade no caso concreto. O pedido de que o controle do monitoramento seja feito por Comarca de outra Unidade da Federação (Guarulhos/SP) é manifestamente improcedente nesta via estreita, haja vista que não consta que houve pedido de deprecação da execução penal e não é este Tribunal competente para emanar ordens para juízos de outras Unidades Federadas. Com efeito, a questão se confunde com o mérito, e deverá ser levada ao conhecimento do Colegiado, para que, em sua composição plena, analise o pleito após prestadas as necessárias informações acerca da execução da pena do paciente, mormente diante da precária instrução do feito. Não há falar, portanto, em constrangimento ilegal que justifique a concessão excepcional da medida de urgência. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicitem-se informações. 3. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 3 de maio de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator